Tribunal: TJSP
Processo: 2139753-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Multa. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Correto o entendimento consignado, pelo Juízo "a quo", de apreciar apenas questões relacionadas às hipóteses previstas no § 1o do art. 525, § 1o do CPC. Inviável, portanto, o inconformismo relativo à obrigação imposta no título judicial transitado em julgado. Constatado atraso no cumprimento da obrigação de

Ementa:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Multa. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Correto o entendimento consignado, pelo Juízo "a quo", de apreciar apenas questões relacionadas às hipóteses previstas no § 1o do art. 525, § 1o do CPC. Inviável, portanto, o inconformismo relativo à obrigação imposta no título judicial transitado em julgado. Constatado atraso no cumprimento da obrigação de fazer, o que justifica a cobrança de multa. Valor final, apesar de reduzido, na decisão recorrida, ainda se revelou excessivo, o que justifica nova redução. Necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.